Tribunal: TJMT
Processo: 1005371-71.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005371-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), VICTOR HUGO CAVALCANTE FAGUNDES - CPF: 945.907.371-91 (AGRAVANTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. PROCESSO SELETIVO INTERNO. EXCLUSÃO DE MILITAR POR AVALIAÇÃO DE CONCEITO MORAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, que visava reintegrar a parte impetrante ao processo seletivo interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC).

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar, nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, especificamente a relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final.

III. Razões de decidir
:

3. A avaliação do conceito moral do militar, realizada pela Comissão de Promoção de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar, encontra respaldo legal no art. 51 do Decreto Estadual n. 2.268/2014, que regulamenta a Lei Estadual n. 10.076/2014, permitindo consideração abrangente do histórico disciplinar do candidato.

4. A apreciação da idoneidade moral para ingresso em curso de formação militar insere-se no âmbito da discricionariedade técnica administrativa, não sendo lícito ao Poder Judiciário substituir o administrador na ponderação dos elementos fáticos e normativos que compõem o juízo valorativo sobre a conduta moral dos servidores militares.

5. Ausentes os pressupostos autorizadores para o deferimento de liminar em mandado de segurança (fundamento relevante e risco de ineficácia da medida), impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A ausência da relevância da fundamentação e do risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final, torna inadmissível o deferimento de liminar em mandado de segurança, conforme o art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Estadual n. 10.076/2014; Decreto Estadual n. 2.268/2014, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013344-87.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 5.3.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VICTOR HUGO CAVALCANTE FAGUNDES
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1006495-63.2025.8.11.0041, impetrado contra ato do
COMANDANTE
-
GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e da
COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS
, indeferiu a liminar que visava reintegrá-lo ao processo seletivo para ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão administrativa que o excluiu do certame afronta os princípios da vinculação ao edital e da legalidade, ao utilizar sanção disciplinar antiga como critério de exclusão, ainda que o edital restrinja somente aqueles que tenham mais de uma punição grave nos últimos doze meses.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, deferir a liminar pleiteada na inicial.

Indeferida a antecipação de tutela recursal pleiteada (Id. 270629884).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 281213897, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 283309863 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
VICTOR HUGO CAVALCANTE FAGUNDES
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1006495-63.2025.8.11.0041, impetrado contra ato do
COMANDANTE
-
GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e da
COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS
, indeferiu a liminar que visava reintegrá-lo ao processo seletivo para ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC).

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão de liminar em mandado de segurança, conforme prescreve o art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, o fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final.

Na origem, alega-se que o impetrante, ora agravante, foi excluído do processo seletivo interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC) por não possuir conceito moral, em razão de transgressão disciplinar ocorrida no ano de 2016, sustentando a ilegalidade do ato impugnado por contrariar os critérios objetivos do edital e violar princípios constitucionais fundamentais, quais sejam, a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade.

In casu
, constata-se que a Comissão de Promoção de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso fundamentou sua decisão administrativa (autos de origem, Id. 183976508) com base na legislação vigente, considerando que o conceito moral do candidato deve ser aferido de forma abrangente, e não somente pela quantidade de punições nos últimos doze meses.

O art. 51 do Decreto Estadual n. 2.268/2014, que regulamenta a Lei Estadual n. 10.076/2014, estabelece que a avaliação do conceito moral deve considerar o histórico disciplinar do candidato, seus antecedentes funcionais e relatórios da Corregedoria-Geral,
in verbis
:

“
Art. 51. O conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1º Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral é aferido observando os seguintes aspectos:

I – relatório da Corregedoria-Geral, que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II – certidões de antecedentes criminais;

III – notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual, que gere repercussão e clamor social; e

IV – outros documentos solicitados ou enviados à SCP que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

§ 2º O conceito moral é elaborado pela CPO ou CPP e leva em conta as tipificações e as condições dos fatos avaliados.

§ 3º Para análise do conceito moral as comissões de promoção analisarão o militar estadual podendo levar em consideração o fato de estar respondendo processo criminal ou ter sido denunciado por qualquer meio lícito de prática dos crimes de tráfico ou associação ao tráfico de drogas, violência sexual, corrupção, concussão, extorsão, tortura, hediondos ou contra a hierarquia e a disciplina. [...].
”

Assim, o simples fato de a punição disciplinar ser anterior a doze meses da inscrição não exclui a possibilidade de a Administração considerá-la relevante para fins de avaliação moral, sobretudo diante da necessidade de preservar os valores e a credibilidade da instituição militar.

Em sede de cognição não exauriente, característica da análise dos pressupostos para a concessão de liminar em mandado de segurança, não se vislumbra, à primeira vista, manifesta ilegalidade no ato impugnado apta a caracterizar o fundamento relevante. A avaliação realizada pela Comissão de Promoção de Oficiais encontra respaldo normativo e constitui matéria de discricionariedade administrativa, cujo controle judicial deve ser exercido com prudência.

Cumpre ressaltar que não compete ao Poder Judiciário ingressar no exame do mérito do ato administrativo para afastar o entendimento adotado pela Administração sobre o conceito moral, porquanto a valoração dos fatos e sua compatibilidade com os valores institucionais castrenses insere-se no âmbito da discricionariedade técnica administrativa, não sendo lícito ao julgador substituir o administrador na ponderação dos elementos fáticos e normativos que compõem o juízo valorativo sobre a conduta moral dos servidores militares.

Nesse sentido, decidiu a c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR EM ANDAMENTO – IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – DECISÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO DISCRICIONÁRIO – REQUISITOS DA LEI N. 10.076/2014 NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Em vista de o ato de não inclusão do Impetrante, no quadro de acesso à promoção, inserir-se na esfera do poder discricionário da Administração, a análise do Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade.

A não inclusão do Militar, no quadro de acesso para promoção, por ausência de conceito moral, por estar respondendo a inquérito policial militar, não configura violação a direito líquido e certo, porque é incontroverso o não preenchimento dos requisitos exigidos na Lei n. 10.076/2014.

Inexiste ofensa ao princípio da presunção da inocência, porque há norma vedando o acesso do Militar à promoção, quando não preenchidos os requisitos exigidos.
” (TJ-MT, N.U 1013344-87.2019.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 5.3.2020, publicado no DJE em 16.3.2020).

No que concerne ao risco de ineficácia da medida, também não se evidencia sua presença. A despeito da alegação de risco de perder o direito de prosseguir no certame, deve-se considerar que eventual provimento final do mandado de segurança poderá assegurar sua participação em curso subsequente ou mesmo a promoção em ressarcimento de preterição, nos termos do § 6º do art. 51 do Decreto Estadual n. 2.268/2014, não havendo, portanto, risco de dano irreparável.

Dessa forma, ausentes os pressupostos autorizadores para o deferimento de liminar em mandado de segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 7º, inciso III), impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a liminar plei
teada na inicial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025